Tribunal: TJSP
Processo: 2076221-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou os termos da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, e determinou que o débito deve ser acrescido de multa e honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Dinâmica intensa no andamento da ação de execução a afastar qualquer

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou os termos da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, e determinou que o débito deve ser acrescido de multa e honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Dinâmica intensa no andamento da ação de execução a afastar qualquer raciocínio de prescrição intercorrente. Excesso em execução. Agravantes que desconsideraram de todo a exigência do §4o do artigo 525 do CPC, por não apresentarem qualquer raciocínio de quais valores seriam os devidos em substituição ao apresentado pela exequente, o que trouxe imbricado sua rejeição liminar em face do §5o do mesmo artigo. Decisão mantida. Recurso não provido.